Tribunal: TCU
Processo: 019.549/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inobservância de compromissos assumidos junto ao CNPq como beneficiária de bolsa de estudos de Doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração interpostos por Márcia Helena Kenner (peça 145), pelo qual contesta o Acórdão 589/2023-TCU-Plenário , o qual, conheceu e negou provimento ao recurso de revisão em face do Acórdão 3303/2016-TCU-Segunda Câmara , Rel. Mins. André Luís de Carvalho, mantido parcialmente pelo Acórdão 5499/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Vital Rêgo, o qual, por sua vez, afastou a multa aplicada, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas da recorrente e a sua condenação em débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e artigo 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração, para reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.